Tribunal: CARF
Processo: 13894.000908/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000908/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.128 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTUNES GOMES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 05-09, com a exigência do crédito tributário no valor de R$17.096,75, a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2007:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000908/2010-28
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos A tabela progressiva, no valor de R$ 34.600,00, recebido(s)
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00. [...] Fonte pagadora [...] Departamento de Aguas e Energia Elétrica [correspondente a
honorários advocatícios].
Enquadramento legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n8 8.134/90;
arts. 5o, 6oe 33 da Lei n9 9.250/95;arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45,
47, 49 a 53 do Decreto na 3.000/99 - RIR/1999.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/JFA/MG no 09-55.179, de 23.10.2014, e-fls. 22-25:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO JUDICIAL.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, referente a rendimentos
originados de ação judicial, admite-se a exclusão das despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização, quando devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificado em 14.11.2014, e-fls. 29 e 115, o Recorrente apresenta o recurso
voluntário em 19.01.2015, e-fls. 30-32, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da Notificação
1 - Trata-se de Auto de Infração de omissão de rendimentos, de recursos
advindos de decisão judicial, autos do processo n° 1241/97.
2 - Tal Auto de Infração teria implicado em infração ao Regulamento do
Imposto de Renda. Decreto 3.000/99 RIR/99.
3 - Foi apresentada, tempestivamente, impugnação, acompanhada dos
documentos pertinentes.
4 - Em acórdão, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário exigido,
fundamentando o acórdão na falta de comprovação cabal do recibo de honorários do
advogado da causa, do processo 1241/97.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

5 - Entretanto, referido auto de infração jamais poderá ser mantido, eis que
lavrado em manifesta desconformidade com a realidade dos fatos e a legislação
vigente.
Do Recibo de Honorários Apresentado.
6- Aponta a Receita Federal, que o recibo por si só não faz prova dos honorários
pagos pelo recorrente. Embora tenha sido juntada a defesa preliminar, a cópia do
processo e, bastava a Receita a seus termos verificar junto à declaração do referido
profissional.
7 - Como afirma o acórdão, o recibo junto à defesa não presta a comprovar o
pagamento do profissional, embora seja autorizado o desconto, como reconheceu em
referido acordão.
8 - Assim, como forma de comprovar de forma cabal tal despesa, o recorrente
pede vênia para anexar ao presente, cópia de todo o processo, inclusive com cópia da
procuração passada ao referido profissional, o reconhecimento pelo judiciário de seus
honorários e, o valor efetivamente recebido pelo recorrente.
9 - Por fim causa estranheza, que o CPF/MF [...] citado na notificação do
Acórdão recorrido, não seja do recorrente, o que leva o recorrente a temer estar
recorrendo de recurso de outrem.
No que concerne ao pedido conclui que:
10 - Ante todo o exposto, requer seja o presente RECURSO julgado procedente,
com a consequente insubsistência do processo 13894.000908/2010-28, como medida
de Justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimentos fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pelo Recorrente, consta no comprovante da intimação
por via postal, e-fls. 29, com data ilegível. Para suprir-lhe a falta, consta no Despacho da ARF
Suzano/SP, de 27.01.2015, que consigna, e-fls. 115:
Trata-se de recurso voluntário intempestivo uma vez que a ciência do Acórdão
de Impugnação se deu em 14/11/2014. Encaminho ao CARF/DF para seguimento.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se que no presente caso o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 14.11.2014 (sexta-feira), e-fls. 29 e 115, e poderia ter apresentado o recurso
voluntário até dia 16.12.2015. Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 19.01.2015, e-fls.
30-32. Assim, o recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal. Ademais, os
procedimentos de apresentação do recurso voluntário estão previstas na legislação de regência.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega erro no CPF na intimação da decisão de primeira instância.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta na Intimação ARF/Suzano/SP no 576, de 2014, e-fl. 27:
Processo: 13894-000.908/2010-28
Interessado: ANTUNES GOMES DE LIMA
CPF: 086.728.658-04 [...]
Ref.: Acórdão : 09-55.179 6a T
Segue em anexo, para ciência, cópia do Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). As formas instrumentais adequadas foram
respeitadas, os documentos foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos
com as provas produzidas por meios lícitos. A proposição afirmada pelo Recorrente,
desse modo, não pode ser ratificada.
Verifica-se que o CPF do Recorrente está indicado corretamente.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000908/2010-28

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 122
DF CARF MF
Original